Tribunal: TJMT
Processo: 1031382-53.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031382-53.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELESSANDRA PATRICIA CORREA DA SILVA - CPF: 007.934.371-64 (APELADO), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0114-05 (APELANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL INEXISTENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição apenas afasta o direito de o credor cobrar judicialmente a dívida, no entanto, não afasta a sua existência, permitindo-o cobrá-la de modo extrajudicial. A informação do débito junto a plataforma “Serasa Limpa Nome”, é restrita ao próprio usuário, ora devedor, de modo que não sendo ela pública, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031382-53.2021.8.11.0041

APELANTE: NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

APELADO: ELESSANDRA PATRÍCIA CORREA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de parcial procedência dos pedidos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, para confirmar
os efeitos da tutela de urgência a fim de promover a baixa do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito; reconhecer a prescrição e declarar
a inexigibilidade dos débitos
constantes na inicial; e condenar a ré
ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

A apelante alega que não consta nenhuma inscrição no nome da autora nos cadastros restritivos de crédito; aduz que a autora reconhece os débitos realizados na contratação, no entanto alega que estão prescritos, razão pela qual se vê desobrigada a realizar o pagamento; informa que apesar de ainda existir o débito, após o prazo prescricional não há mais qualquer cobrança imputada à autora e não está negativada referente ao débito.

Assevera que que sobre a suposta "redução de score", o método "credit scoring", é desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, tratando-se de procedimento lícito, não podendo a autora afirmar, portanto, que seu score se encontra reduzido por culpa da empresa.

Alternativamente, pugna pela redução da indenização por dano moral e, no mérito, postula pelo provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, a apelante ajuizou a demanda e sustentou que ao tentar financiar um veículo foi informada que devido seu
score
estar baixo não seria possível realizar o financiamento; após consultar os órgãos de proteção ao crédito constatou a cobrança de dívidas com vencimento em 26/04/2015 e 14/04/2015; disse desconhecer a origem dessa suposta dívida e que não possui pendência financeira com a apelante; mencionou que a cobrança é indevida, pois a dívida está prescrita.

Conforme entendimento firmado pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.694.322, o prazo prescricional não leva à extinção da obrigação, permanecendo plenamente viável a cobrança administrativa.

Ressalta-se que os dados constantes da plataforma “Serasa Limpa Nome” são de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, o que inviabiliza a consulta por terceiros, bem como não se trata de inscrição no cadastro de inadimplentes a título de negativação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020
). (N.U 1034390-92.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 26/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGADA IMPROCEDENTE - SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE – DÍVIDA PRESCRITA – ART. 43, § 3o, DO CDC - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança extrajudicial do consumidor de dívida prescrita por meio do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações
. (N.U 1004675-65.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, publicado no DJE 01/09/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO RÉU PROVIDO A cobrança extrajudicial através do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.
(N.U 1057303-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, publicado no DJE 21/11/2022)
.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDDE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. O instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC. Recurso desprovido
. (N.U 1019193-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS –SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que a inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome da devedora, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, ou seja, não se trata de cadastro de consulta pública
.

(N.U 1017576-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, publicado no DJE 12/12/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO. A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações
. (N.U 1003615-79.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 19/12/2022)

Ademais, não restou dúvidas que o débito em discussão se encontra prescrito. No entanto, o instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o requerido de realizar a cobrança extrajudicial, desde que dentro dos limites impostos pelo art. 42 da Lei Consumerista.

Sendo este um entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. (...) 4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1592662/SP, 3a Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TeJ. 03.09.20).

Dessa forma, impõe dizer que
“a plataforma denominada “Serasa Limpa Nome” consiste em um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo, criada com a finalidade de facilitar aos consumidores a renegociação de dívidas independente de sua exigibilidade, e não se trata de cadastro restritivo de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado. Daí, inclusive, a desnecessidade de observância da formalidade do artigo 43, §2°, do Código de Defesa do Consumidor.”
(1019193-58.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 17/11/2022).

Logo, não há que se falar em reconhecimento do pretendido pela autora ou ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor, constrangimento ou humilhação passível de indenização.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I do CPC, e inverter o ônus da sucumbência.

Em razão do provimento do apelo, majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensão por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023